Tribunal: TJES
Processo: 0014227-51.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014227-51.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX LOPES DE LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENCIADA PRESENÇA E EXPOSIÇÃO DE ADOLESCENTE AO DELITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inviável o decote da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, tendo em vista restar comprovado que a conduta do apelante envolveu adolescente, com quem convivia. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de
a
pelação
c
riminal,
interposto por
Alex Lopes de Lima
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
d
a Serra
(fls.
310/315 v.
dos autos físicos)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/0
3
, narra o seguinte:

“
Narram as peças informativas anexas que, no dia 1
5 de
setembro de 2020, por volta das 13:08 horas, na residência situada na Rua Rio Preto, n
º
195, bairro Eldorado, neste município, os denunciados Alex Lopes de Lima e Miche
le
Dias de Souza Santana, agindo associados para a prática do crime de tráfico de drogas, e envolvendo em suas condutas a adolesc
e
nte Kaylanne Santos Pereira da Silva, pre
paravam
porções de substância análoga à ‘maconha’ destinadas à comercialização, bem como guardavam, no interi
or do imóvel
, 192 (cento e noventa e duas) buchas de
‘maconha’
, 02 (dois) tabletes dessa mesma s
ubstância
, 67 (sessenta e sete) ‘pinos de cocaína’, a quantia de R$ 115,00 (cento e
onze
reais) em espécie, 03 (três) cade
rnetas
com anotações referentes à venda de drogas, além de materiais diversos utilizados para o preparo, corte e embalo dos entorpecentes, tais como: 06 (seis) pacotes de papel seda, 01 (uma) sacola de embalagens do tipo ‘chup-chup’, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) faca, 01 (uma) tesoura e 01 (um) estilete, conforme auto de apreensão de fls. 23/24.

Revelam os autos que
p
oliciais
militares
realizavam patrulhamento pelo bairro Eldorado, quando foram informados por
u
m transeunte sobre o intenso tráfico de drogas que ocorria em uma residência da r
egião
, que era utilizada como ‘laboratório’ para o preparo de entorpecentes, e frequenta
da por um indivíduo conhecido como
Alex e
por uma
adolescente de cabelos claros.

Diante dessas informações, a
guarnição
prosseguiu at
é
o loca
l
indicado pelo popular, ocasião em que avistou a ado
l
escente Kaylanne Santos Pereira da Silva no portão do imóvel, constatando que ela possuía características físicas
c
ompatíveis com as descritas pelo informante. Nesse momento, a adolescente, ao perceber a presença dos militares, aparentou nervosismo e imed
ia
tamente adentrou a residência, fato q
u
e despertou a suspeita dos agentes da lei, o
s quais, à medida que se aproximavam
da casa, pass
a
v
am a sentir forte odor de drogas.

Ato contínuo, ante a fundada
suspeita de que práticas ilícitas ocorriam no local,
a guarnição ingressou na residê
ncia
, flagrando os denunciados Alex e Miche
l
e cortando porções de substância similar à ‘maconha’. Além disso, em buscas pela casa, r
e
staram apreendidas as demais drogas, quantia em dinheiro e materiais anteriormente descritos, todos pertencentes aos denunc
iados. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de singela instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI,
ambos
da Lei 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos
de reclusão
, bem como
700 (setecentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
de cumprimento de pena inicialmente

fechado
.

Nas
razões recursais
,
constantes no id. 5976866
, a defesa requer
o afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, vez não restar evidentemente comprovada a participação de adolescente no crime.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do
pedido realizado pela defesa.

V
erifico que
pleiteia
o decote da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n
º
11.343/06,
sob a alegação de que não haveria indícios no sentido de que o apelante teria envolvido
a
adolescente
K.
S.P.D.S.
n
a prática d
o delito.
P
orém já adianto que não lhe assiste razão.

A
referida
causa de aumento de pena,
prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, disciplina o aumento da pena dos crimes dos artigos 33 a 37, da Lei de Drogas, quando a
“
sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”.

Conforme constou na sentença, o apelante trouxe a adolescente para o cenário das drogas, praticando o crime, em conjunto com sua corréu, na presença da adolescente. Confira-se:

“
Por
envolver
entende-se a conduta de “trazer o menor para cenário das drogas, sob qualquer pretexto”; e por
visar
aquela que tem “o menor como meta para o uso de drogas” (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, 7. ed., 2013, p. 41).

Tendo em vista que os acusados se encontravam em situação de traficância com uma menor, necessária a aplicação da causa de aumento de pena”.

O referido entendimento, registro, encontra amparo
n
a jurisprudência pátria,
que já sedimentou que o
núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AFASTADA NO CASO CONCRETO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA. PRECEDENTES. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O recurso especial do parquet estadual foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, sendo caso de conhecimento do apelo por ambas as alíneas autorizadoras, vez que preenchidos os requisitos legais. 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia se restringe à apontada violação ao artigo 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista, no caso concreto, a possibilidade da aplicação da causa de aumento em razão do crime envolver a presença de adolescentes, conforme restou categoricamente afirmado no acórdão recorrido.
3. O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que "de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto".
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06. CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. Hipótese em que é válido e proporcional o aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão, tendo como fundamento a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 quilos de pasta base de cocaína), consoante determina o art. 42 da Lei de Drogas, bem como em razão da aferição desfavorável das consequências do crime ("devido a conduta reprovável do acusado, que [envolveu na prática delitiva] sua genitora - com problemas de saúde - e de sua cônjuge, e [resultou] na apreensão e submissão dos menores a procedimento infracional perante a Vara da Infância e da Juventude").
3. De acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente. O núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto.
Concluído pelas instâncias ordinárias que a empreitada criminosa teria envolvido dois adolescentes, a alteração desse entendimento demanda exame amplo e profundo do elemento probatório, inviável na sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 760.794/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018.)

In casu
, vejo que a adolescente a que se refere os autos, é K.
S.P.D.S.
, à época, com 16 (dezesseis) anos e companheira do ora apelante. Pelo que consta, os dois moravam juntos, e o apelante,
mesmo residindo com a companheira
menor de idade
, praticava traficância em sua presença, sendo-o flagrado pelo corpo policial, dentro de casa, cortando maconha para embalá-la e vendê-la, junto com sua corré, Michele Dias de Souza Santana,
amiga de sua companheira
.

Sobre o assunto, têm-se o depoimento do próprio réu em juízo, conforme mídia constante à fl. 278 dos autos físicos, onde informa, em resumo, o seguinte:

“
[...
]
que estava dentro de casa; que Michele e Kaylanne estavam comigo; que Kaylanne pe minha ex namorada, e Michele sua amiga; que Michele estava no lugar errado e na hora errada;
que morava de aluguel na casa; que Kaylanne morava há dois meses comigo; que eu guardava o material entorpecente para ele; que eu guardava em troca do aluguel; que Kaylanne sabia que eu guardava a sacola pro rapaz,
mas não gostava não [...]”.

Sendo assim, para a configuração da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06,
é
s
uficiente

a
presença de pessoa menor
de 18 (dezoito) anos
quando d
a prática do tráfico de entorpecentes
.

Dito isso, no caso dos autos, restou incontroverso que
no momento que
o
acusad
o
foi abordad
o
em situação de flagrante, estava na companhia d
a adolescente
K.
S.P.D.S.

e de sua corré
, na medida em que
praticava o tráfico dentro de sua casa,
onde residia com a adolescente.

Assim, resta cristalino pelo contexto da apreensão das substâncias ilícitas, que
o apelante
estava
preparando
entorpecentes junto com
sua corré, estando sua companheira
adolescente
presente
, o que, por si só,

é suficiente para
manter a incidência da
causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei de Drogas
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)